Tribunal: TJES
Processo: 5005055-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005055-13.2021.8.08.0000

AGVTE
:
ALBERTO CÂMARA PINTO

AGVD
OS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e FUNDAÇÃO VUNESP

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONV.

Débora

ambos corrêa da silva

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO
. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015.

2. Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que têm dificuldades para se sustentar.

3.
No caso, não foi comprovada situação de miserabilidade hábil a justificar a concessão do benefício.

4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, os termos do voto proferido pelo e. Relator, julgando prejudicado o agravo interno.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005055-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALBERTO CAMARA PINTO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005055-13.2021.8.08.0000

AGVTE
:

ALBERTO CÂMARA PINTO

AGVD
OS
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e FUNDAÇÃO VUNESP

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONVOC.

Débora ambos corrêa da silva

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

ALBERTO CÂMARA PINTO
,
eis que irresignad
o
com a
decisão
proferida pelo juízo da
4ª Vara
d
a Fazenda Pública Estadual
d
e Vitória
, que
nos autos d
a ação de
claratória
(
processo nº
0006534-54.2021.8.08.0024
) ajuizada em face de
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
e FUNDAÇÃO VUNESP
,
indeferiu os beneplácitos da
gratuidade da justiça
.

A
duz
a
Recorrente, em síntese, que faz jus
à benesse
, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão constante do Id nº 1655861.

Agravo interno interposto pelo Ministério Público Estadual (evento nº 2808231).

Contrarrazões anexadas aos Id's nº 1718190 e 2808127.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
10 de outubro de 2022
.

Desª conv. DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATOR
A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
5055-13.2021.8.08.0000

AGVTE
:
ALBERTO CÂMARA PINTO

AGVD
OS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e FUNDAÇÃO VUNESP

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONVOC.

Débora ambos corrêa da silva

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALBERTO CÂMARA PINTO
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que nos autos da ação declaratória (processo nº 0006534-54.2021.8.08.0024) ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e FUNDAÇÃO VUNESP
, indeferiu os beneplácitos da gratuidade da justiça.

Na decisão recorrida o togado primevo indeferiu a gratuidade da justiça ao Agravante ao fundamento que ele é servidor público efetivo, com vencimentos de aproximadamente R$ 8.667,03 (oito mil seiscentos e sessenta reais e três centavos), podendo assim arcar com as custas do processo, principalmente considerando o valor da causa de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição a decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora a quo, senão, vejamos:

“
[...]Sabe-se que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício deve ser deferido somente àqueles que são efetivamente necessitados, na acepção legal.

Tal benesse, visa assegurar o acesso à justiça de quem não possui recursos para atender as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família.

Com efeito, muito embora o autor pretenda o benefício da assistência judiciária gratuita, tenho que o mesmo não faz jus ao referido benefício.

Isso porque, a concessão em comento não pode ser amplo a ponto de abarcar situações como a dos autos, vez que há incompatibilidade com o pedido de assistência judiciária gratuita, porquanto evidenciado que o autor é funcionário público efetivo, com vencimentos razoáveis (aproximadamente R$ 8.667,03 líquido - fls. 118 e valor dado à causa R$ 1.000,00), não se coaduna com a condição de pobreza que a lei pretende beneficiar.

Assim, considerando os ganhos do autor, não se pode concluir que seja pessoa carente de recursos, ainda que possa estar enfrentando momentaneamente uma situação de desequilíbrio econômico, circunstância esta que não justifica a concessão do benefício da assistência judiciária.

Portanto, entendo que o autor efetivamente não faz jus ao benefício da gratuidade, pois não se enquadra no conceito de necessitado, previsto no artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE AJG. INDEFERIMENTO. O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos autos elementos capazes de afastá-lo. Decisão monocrática negando seguimento ao recurso. (Agravo de Instrumento nº. 70029963030, Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Marcelo Cezar Müller, Julgado em 08/05/2009).

Por fim, destaca-se a possibilidade de parcelamento das custas processuais, a teor do § 6º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Isto Posto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ora postulado..

[...]”

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

Embora a declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goze de presunção
iuris tantum
de veracidade, ela pode ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015.

Destarte, muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar.

No caso, como bem registrou a julgadora de origem, o Agravante possui vencimentos mensais de aproximadamente R$ 8.667,03 (oito mil seiscentos e sessenta reais e três centavos), podendo assim arcar com as custas do processo, principalmente considerando o valor da causa de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Observa-se ainda dos autos que, no ano de 2019, os rendimentos mensais do Agravante foram superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais por mês – ID 1639315), e que gasta em cartão de crédito valores de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais – ID 1639321) o que afasta a precariedade necessária à concessão do benefício pleiteado.

Com efeito, é de se concluir, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, que não há de falar em miserabilidade jurídica.

Sobre o tema trago as ementas que seguem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE POBREZA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, pode o Magistrado, com base em elementos constantes nos autos, concluir que a parte autora, ora agravante, possui condição financeira de arcar com as despesas processuais, consoante disposição do art. 99, §2º, do CPC. 2. Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça: A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).
3. Conforme consignado na decisão recorrida, o autor / agravante é advogado, com escritório próprio no Centro da cidade de Vitória-ES, e apresentou declaração de imposto de renda demonstrando que em 2017 auferiu renda mensal de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais), além de possuir um automóvel marca Ford, modelo Focus, ano 2016, com valor financiado de R$ 58.921,30 (cinquenta e oito mil novecentos e vinte e um reais e trinta centavos)
.
Outrossim, o valor atribuído à causa originária é de R$ 3.503,71 (três mil quinhentos e três reais e setenta e um centavos), ou seja, as custas processuais ficariam em pouco mais de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que não se afigura inviável para o agravante.
4. Dessarte, por não verificar nos autos elementos que justifiquem a concessão do benefício ao agravante, deve ser indeferida a gratuidade de justiça, devendo o preparo ser efetuado sob pena de não conhecimento do recurso
.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010762, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019).[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. 2. Todavia,
em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. 3. A jusrisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem como assentado o entendimento de que a declaração da necessidade da justiça gratuita não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido correspondente nos casos em que verificar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão
.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005101, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado nos autos que o postulante faz jus ao benefício.
2.Os elementos contantes dos autos revelam sinais de riqueza que evidenciam uma renda superior à constante na declaração de imposto de renda do agravante de fls. 76/84, na qual, inclusive, sequer é citado o imóvel descrito nos autos. 4. Restando infirmada a presunção de hipossuficiência financeira pelos elementos objetivos dos autos, conclui-se que o recorrente é capaz de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, motivo pela qual não merece reforma a decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.
5. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015896, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018). [não existem destaques no original]

Assim, como já manifestado por este eg. TJES,
“embora sem tecer qualquer juízo de valor quanto ao mérito da causa de origem, tem-se que os dias atuais exigem do julgador que não silencie ante aventuras jurídicas patrocinadas pela assistência judiciária gratuita, requeridas estas com o escopo único e exclusivo não de propiciar acesso à justiça mas de conferir uma espécie de salvo-conduto à eventual condenação em custas e honorários advocatícios ao final da demanda acaso vencido”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048119004553, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2012, Data da Publicação no Diário: 09/05/2012).

Nestes termos, frente à moldura fática e jurídica então delineada, afigura-se tranquila a manutenção da decisão objurgada.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ficando prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Desª. conv. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATOR
A

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005055-13.2021.8.08.0000

AGVTE
:
ALBERTO CÂMARA PINTO

AGVD
OS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e FUNDAÇÃO VUNESP

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONV.

Débora

ambos corrêa da silva

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015.

2. Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que têm dificuldades para se sustentar.

3.
No caso, não foi comprovada situação de miserabilidade hábil a justificar a concessão do benefício.

4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, os termos do voto proferido pelo e. Relator, ficando prejudicado o agravo interno.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, ficando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.